Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731098-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MACEANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes. Dosimetria da pena. Critérios adotados pela jurisprudência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de 500 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição da apelante sob a alegação de ausência de provas da traficância, o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo “tráfico privilegiado”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para fundamentar a condenação por tráfico; (ii) se é possível o agravamento da pena, na primeira fase, em fração superior a 1/6 da pena mínima; e, (iii) se é possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena, “tráfico privilegiado” ao recorrente possuidor de maus antecedentes. III. Razões de decidir. 3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado à recorrente, incabível a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas. 4. Malgrado a palavra dos agentes de segurança pública não seja dotada de valor absoluto, é igualmente certo que não recai sobre ela qualquer presunção de falsidade, de maneira que, sendo firme e verossímil, não pode ser desconsiderada ou ter diminuída a sua importância, o que somente poderia ocorrer caso houvesse prova robusta capaz de infirmá-la, o que não é o caso dos autos. 5. A jurisprudência admite, em razão de cada circunstância judicial negativa, a majoração da pena em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima ou 1/6 (um sexto) da pena mínima, sendo a escolha a critério do julgador, em respeito à individualização da pena. 6. A causa especial de diminuição da pena pelo “tráfico privilegiado”, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que a recorrente ostenta maus antecedentes. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição com base na insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Reitera que não há provas que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O conjunto probatório é harmônico e coeso, apto a confirmar que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas” (ID 69045659). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028